Tribunal: TJDFT
Processo: 0747677-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.